Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-13
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
Ementa: Execução da pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Pedido de reconsideração apreciado em sede de Questão de Ordem. 



    1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.



    2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.



    3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 



    4. Questão de ordem que se resolve no sentido de manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.